Tribunal: TCU
Processo: 021.534/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.534/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleuza Felix Cordeiro (XXX.260.937-XX); Marcia Valeria Calegari (XXX.114.176-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Francisco Luiz Feu Rosa Pavan (XXX.803.177-XX), a fim de que seja realizada diligência para se analisar a legitimidade do pagamento da Retribuição por Titulação - RT, notadamente a observância dos requisitos previstos na Lei 12.772/2012 para que haja a equivalência da titulação efetivamente obtida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC adotado pelo órgão jurisdicionado, devendo, ainda, a unidade técnica se manifestar conclusivamente sobre todos os questionamentos efetuados pelo controle interno.